Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718923-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA BERNADETE DE MATOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (0719886-03.2022.8.07.0001) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida para determinar às rés (QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A) “restabeleçam a prestação de serviços de assistência médica, imediatamente, a contar da intimação sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.” Eis a decisão agravada (ID 116583275): “Tramitação prioritária - IDOSO. A parte autora narra que é segurada da parte requerida desde 21/05/2012. Diz que jamais deixou de arcar com o pagamento de qualquer parcela de seu plano de saúde, mas como esteve hospitalizada no período de 28/04/2022 a 08/04/2022 não realizou o pagamento da prestação com vencimento em abril de 2022. Contudo, assim que percebeu o atraso realizou quitação do débito no dia 10/05/2022, com todos os encargos moratórios devidos, junto com a prestação que se venceu no mês de maio/2022. No entanto, quando foi realizar um consulta de rotina tomou conhecimento do CANCELAMENTO do seu plano e passou a tentar resolver toda a questão de forma administrativa. Contudo, no dia 01/06/2022 sofreu um acidente de trânsito, sem que a questão do cancelamento indevido tivesse resolvida, motivo pelo que se encontra em hospital particular sem a cobertura do plano de saúde, tendo sido necessária a prestação de caução no importe de R$ 100.000,00, sob pena de não ter acesso ao atendimento médico necessário ao restabelecimento de sua saúde. Tece considerações acerca da ilegalidade da conduta da requerida e postula pelo restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa. O documento de ID no 126653995 comprova os fatos noticiados e o cancelamento do plano diante do atraso no pagamento somente no mês de abril/2022 A antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (CPC, art. 300). Vislumbra-se, nos presentes autos, prima facie, a probabilidade do direito alegado diante das alegações trazidas pela autora, em face da juntada aos autos dos documentos, os quais atestam os fatos descritos na inicial, ou seja, o adimplemento das prestações relacionadas ao plano de saúde, a natureza do contrato e quadro de saúde da parte autora. É cediço que os planos individuais não podem ser rescindidos sem prévia notificação e desde que haja um atraso no pagamento superior a 60 dias, sob pena de desvirtuamento da natureza do contrato mencionado, o qual tem duração indeterminada (art. 13, III da Lei no 9.656/98). O fundado receio de dano irreparável também restou demonstrado tendo em vista que o serviço de saúde é essencial para que a pessoa natural possa ter uma vida digna. Em especial, diante do problema grave de saúde da parte autora faz com que necessite de atendimento médico e laboratorial constante. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, eis que não acolhido o pedido caberá a parte autora ressarcir as empresas em relação as despesas oriundas do cumprimento da presente decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas restabeleçam a prestação de serviços de assistência médica, imediatamente, a contar da intimação sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Determino que a parte ré volte a confeccionar os boletos bancários referentes às mensalidades do plano. Enquanto não cumprida a determinação, autorizo o deposito judicial dos valores pela parte autora. A cada depósito realizado, expeça-se alvará de levantamento/ofício transferência em favor de uma das requeridas, as quais deverá indicar conta bancária para a expedição necessária. ( ) Intimem-se para o cumprimento da tutela de urgência e citem-se para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. ( ).” Em suas razões recursais (ID 36213751), narra a agravante: Na origem, alega a agravada que no dia 13/05/2022, ao comparecer à clínica médica na qual havia consulta agendada, foi noticiada de que o seu plano estava cancelado por inadimplência. Relata que ao contatar a administradora da apólice – Qualicorp, para resolver a celeuma aplicada ao contrato do plano de saúde, foi informada que o cancelamento da apólice se deu em razão da mensalidade inadimplida referente ao mês de abril de 2022, vencida em 10/04/2022. A agravada confessa que em razão de ter sofrido acidente de trânsito, esteve internada no período de 28/04/2022 a 08/05/2022 e que, por isso, atrasou o pagamento da mensalidade do mês de abril de 2022. Relata ainda a agravada que, em que pese o inadimplemento voluntário da mensalidade do plano de saúde, o cancelamento da apólice não se justifica, porquanto teria realizado o pagamento da mensalidade de 04/2022 em 05/2022, bem como pelo fato de que não teria recebido qualquer aviso prévio de cancelamento por parte da operadora. Assim, ajuizou a ação requerendo (i) a concessão de medida liminar para o restabelecimento imediato do plano de saúde, (ii) a condenação da operadora a restituir a autora em danos materiais, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão de gastos clínicos (iii) a condenação da operadora em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e (iv) o ressarcimento das despesas médicas/hospitalares oriundos da internação da autora em rede particular. Foi deferida a antecipação da tutela nos seguintes termos: ‘Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas restabeleçam a prestação de serviços de assistência médica, imediatamente, a contar da intimação sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00’. Contudo, a decisão não merece prosperar, uma vez que tanto o prazo quanto o valor fixado como multa diária não podem ser acolhidos e tampouco mantidos.” Sustenta a reforma da decisão, alegando: ( ) Inicialmente, Excelências, o Agravante adentra na questão temporal para o cumprimento da ordem, pois, como podemos observar na decisão ora agravada, o D. Magistrado de origem não concedeu prazo para o cumprimento da tutela, o que – eventualmente – pode vir a possibilitar de execução de multa instantaneamente. A atitude do Juízo a quo, data vênia, não possui lastro racional em análise ao caso concreto, uma vez que a não concessão de prazo para cumprimento da tutela afronta princípio da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa, bem como acarretará um risco ao patrimônio da Agravante, pois, como mencionado alhures, haverá execução de multa de qualquer forma, ainda que o cumprimento se dê em 1 (um) dia, como restou provado nos autos (ID 127256762). Ainda, cumpre destacar que a Agravante não possui meio de reativar o plano imediatamente, considerando que depende de terceiro para o cumprimento da obrigação de fazer, pois como será explicado, a inserção da Agravada depende da administradora, a Qualicorp. A Agravante, enquanto operadora do plano, não possui ingerência sobre a manutenção, ativação e reativação de planos que são administrados pela empresa QUALICORP, uma vez que esta realiza de forma EXCLUSIVA as atividades de administração da carteira de beneficiários, o que inclui o restabelecimento, já que se trata de um plano coletivo por adesão. A operadora/seguradora, ora Agravante, é responsável pela formação do produto em si, desde a composição de suas bases estruturais até a consolidação das condições contratuais que chegam até o beneficiário/segurado e não pela administração do benefício. Disso decorre que a atividade de movimentação cadastral, cancelamento/reativação e emissão de boletos se insere indubitavelmente no campo de atuação da administradora de benefícios e não da Agravante, que atua como operadora do plano de saúde. ( ) Neste sentido, para que os Agravados sejam novamente inseridos no plano, a Agravante comunica a administradora que realiza os procedimentos internamente, cujo trâmite e tempo fogem da alçada da Recorrente. Todavia, mesmo havendo óbice para a reativação do plano, isso não afasta a desarazoabilidade da r. decisão recorrida, ainda mais considerando falta de urgência na questão. ( ) Vejam, Doutos Magistrados, que a situação narrada nos autos coadunam com os julgados ora apresentados, pois, como já dito, além da Agravante depender de terceiro para que a Agravadas seja novamente inserida no plano, não se justifica um cumprimento imediato, uma vez que a Recorrida não demonstrou a urgência no intento e, portanto, a extensão do prazo para reativação pode ser perfeitamente concedido para 05 (cinco) dias, sem que nenhuma das partes seja lesada com o ajuste temporal. ( ) Ora, Excelências, latente é a impossibilidade de acolhimento do valor apresentado pelo Douto Juízo a quo (R$ 5.000,00 por dia) como sendo razoável e adequado a título de astreinte, principalmente considerando que NÃO foi estipulado prazo para cumprimento, logo, a multa será imediata. Manter em patamares elevadíssimos os valores apresentados pelo douto Juízo de primeiro grau nos autos, Excelências, não só configura inobservância dos dispositivos legais acima mencionados, como também demonstra inobservância de princípios que norteiam o processo executivo e a inobservância da jurisprudência pátria no que tange a esta matéria. As multas têm como objetivo precípuo a possibilidade de coagir ao devedor ao cumprimento do efetivo comando judicial, o qual repita-se mais uma vez, não houve recusa e encontra-se em andamento. Neste diapasão, não só apenas com fito em manter a razoabilidade no bojo da execução dos valores eventualmente devidos, a necessidade de minoração do valor apresenta o condão de coibir a existência de enriquecimento sem causa a uma das partes. Em outras palavras, não pode a astreinte ser um motivo para que o descumprimento seja mais vantajoso à Agravada do que a própria tutela, e é exatamente a situação que encontramos neste caso. E neste sentindo, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da possibilidade de redução e fixação das multas não apenas para a preservação da razoabilidade, mas também para rechaça conduta de caráter sancionatório que impliquem em enriquecimento sem causa. Por fim, requer: “Ante ao exposto, aguarda a agravante seja concedido ao presente agravo efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do mérito recursal. Após, a agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento nos termos acima expostos.” Preparo recolhido (ID 36213752). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”i. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra a decisão apenas quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer deferida na antecipação de tutela e ao valor fixado como multa diária para o caso de descumprimento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Consta dos autos que a agravada, idosa de 87 anos, mantinha com as rés (QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A), desde 10/06/2012, contrato de plano de assistência de saúde (ID 127256765), o qual foi rescindido unilateralmente em razão de atraso no pagamento da mensalidade, conforme informa a Carta de Cancelamento: “O cancelamento do referido plano de saúde, esclarecemos que foi processado em 09/05/2022, devido à falta de identificação do pagamento da mensalidade de abril 2022, vencida em 10/04/2022 no valor de R$ 4.762,83, foi liquidada no dia 10/05/2022.” – ID 126653995 A Lei dos Planos de Saúde, 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato somente em situações excepcionais ali previstas. Em caso de inadimplemento, de acordo com a disposição legal, a operadora pode cancelar o contrato após 60 dias de inadimplemento desde que notifique o consumidor em até 50 dias — o que confere dez dias para pagar a dívida. No caso dos autos, a operadora não cumpriu a disposição legal e cancelou o plano com menos de 30 dias de inadimplemento. Contudo, em 01/06/2022, a agravada sofreu um acidente de trânsito e foi conduzida pelo SAMU até o Hospital de Base, foi atendida, fez exames médicos e precisou de internação, porém o Hospital não dispunha de leitos (ID 126652043). Assim, a paciente foi transferida por familiares para o HOSPITAL SANTA LÚCIA, que cobrou o valor das despesas iniciais pela internação (R$ 8.333,33) e exigiu o depósito prévio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para despesas seguintes. Tais valores foram custeados pela família, conforme demonstram o recibo e os comprovantes dos cartões de créditos constantes dos ID 126695531. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada para determinar às rés (QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A) “restabeleçam a prestação de serviços de assistência médica, imediatamente, a contar da intimação sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00”. A beneficiária do plano indevidamente cancelado pela operadora precisa imediatamente do tratamento médico e qualquer demora no cumprimento acarretará graves prejuízos aos seus familiares. Além disto, o cadastro e a autorização de procedimento médico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. Ou seja, a tecnologia envolvida permite realizar o ato em poucos minutos, não havendo qualquer razão para fixação de prazo diverso, como pretende a agravante. Quanto ao valor da multa, importa destacar que o objetivo das astreintes é compelir ao cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo. Portanto, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam elevadas quantias anualmente, como as operadoras de planos de saúde. Desse modo, considerando a situação específica dos autos (paciente necessitando de atendimento médico) e a importância do bem jurídico tutelado com a fixação da multa, revela-se recomendável que valor da multa cominatória signifique estímulo ao cumprimento da obrigação o mais rápido possível. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece reparo. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora